Tribunal: TJES
Processo: 0009034-31.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009034-31.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACK LENY DOS SANTOS FREITAS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIV
O
PARA OFERECIMENTO DE
CONTRAR
RAZÕES RECURSAIS. ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O defensor dativo nomeado para apresentar contrarrazões recursais em processo criminal, faz
jus
a honorários advocatícios decorrentes da sua atuação.

2.
Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009034-31.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACK LENY DOS SANTOS FREITAS

Advogado do(a) APELADO: JULIMARIA ARMANI DE SOUZA - ES28395

VOTO

Cuida a espécie de embargos de declaração opostos por
JACK LENY DOS SANTOS FREITAS
, em face do acórdão constante no id. 5817904, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Segundo alega o embargante, o acórdão é omisso na medida em que deixou de arbitrar os honorários advocatícios devidos a advogada dativa nomeada.

Ao impulso de tais razões, pede o provimento dos embargos para o fim de sanar o vício apontado.

A meu ver, razão assiste à defesa em sua assertiva.

No presente caso, de fato, verifica-se a apontada omissão no acórdão embargado, vez que realmente não houve manifestação acerca do pedido de fixação de honorários em favor da defensora dativa.

Assim, em razão de ter sido o embargante assistido por defensora dativa, Dr.ª JULIMÁRIA ARMANI DE SOUZA, OAB/ES 28.395, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela apresentação das contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para arbitrar honorários advocatícios a defensora dativa, Dr.ª JULIMÁRIA ARMANI DE SOUZA, OAB/ES 28.395, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.